Tribunal: TJDFT
Processo: 0000069-49.2017.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. NEGOCIAÇÃO À DISTÂNCIA. FRAUDE PERPETRADA EM NOME DE TERCEIRO. SUPOSTO VENDEDOR. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA.
1. Na hipótese em que o consumidor é vítima de fraude, decorrente de negociação à distância, descabe responsabilizar a pessoa jurídica que não participou da negociação, apenas em razão de ter seus dados utilizados de forma desautorizada pelo fraudador.
2. A pessoa jurídica que em nada contribui para o cometimento da fraude e que não tinha como evitar o ilícito figura como vítima do evento danoso, razão pela qual não deve responder pelo dano sofrido pelo consumidor.
3. Os efeitos da revelia não conduzem à procedência automática do pedido.
4. Na hipótese em que o pedido foi julgado sem exame de mérito, considerando tratar-se de parte ilegítima deve incidir o princípio da causalidade, extraído do § 10 do art. art. 85 do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido.